Tribunal: TJES
Processo: 5003326-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003326-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARLEYDA SILVA POSSE JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ARTIGO 121, § 2°, I, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 35 E 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 14, DA LEI N° 10.826/03.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. AUTORIA E MATERIALIDADE. INCABÍVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
PLEITO DE
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Havendo indícios suficientes de autoria, não é possível, por meio da estreita via do
habeas corpus
, discussões aprofundadas a respeito da autoria delitiva, haja vista que o presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para tanto, o que será feito durante a ação penal combatida.
2
.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta delituosa constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva.
3
.
O artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quanto o agente for “
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
, o que não restou comprovado nos autos.
4
.
Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003326-44.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JARLEYDA SILVA POSSE JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: SHEILA MONIQUE DE ABREU

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Jarley da Silva Posse Júnior
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o
Juízo
da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente está preso preventivamente pela suposta prática
dos crimes previstos no artigo 121,
§ 2°, I, III e IV c/c
artigo
14, II, do Código Penal, art
igo
35 e 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06,
e
artigo 14, da Lei n° 10.826/03,
apurado
s
nos Autos nº 0005311-62.2023.8.08.0035.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa
que não há prova suficiente de autoria e materialidade do crime aptas a ensejar a manutenção da prisão preventiva, de modo que deve ser aplicado
in casu
o princípio do
in dubio pro reo
.

Outrossim,
assevera
que não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, de forma que as medidas cautelares dispostas no artigo 319, do CPP, seriam suficientes, bem como que o paciente é pai de 04 (quatro) crianças que dependem dele financeiramente.

Diante d
o exposto
, o impetrante
pleiteia a revogação da prisão preventiva de Jarley da Silva Posse Júnior
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s

no
artigo 121, § 2°,
incisos
I, III e IV, c/c
artigo
14, II, do Código Penal, art
igo
35 e 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06,
e
artigo 14, da Lei n° 10.826/03
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Nesse ponto, a defesa sustenta que
as provas dispostas nos autos não são suficientes para comprovar a autoria por parte do paciente, de modo que deve ser aplicado
in casu
o
in dubio pro reo
,
a fim de que
Jarley da Silva Posse Júnior
seja
colocado em liberdade.

Não obstante, tal fundamento defensivo possui cunho probatório, buscando analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para
tanto
,
é
necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Assim, tais questões serão devidamente debatidas perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória aprofundada.

Logo, havendo indícios suficientes de autoria pelo paciente na referida ação penal, não é possível, por meio da estreita via do
habeas corpus
,
discussões aprofundadas a respeito da autoria delitiva
,
haja vista que,
o presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para
tanto
, o que será feito durante a ação penal combatida.

Noutro giro, q
uanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista
que o paciente, supostamente associado com um adolescente para a prática do tráfico de drogas, efetuo
u disparos de arma de fogo contra um policial civil,
tendo se evadido
em razão da chegada de outros policiais que foram socorrer a vítima.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2.
As instâncias ordinárias fundamentaram a constrição em elementos concretos da presente hipótese, reveladores da especial gravidade da conduta do paciente, que efetuou disparos de arma de fogo contra quatro vítimas, policiais militares, que deram ordem de parada ao veículo conduzido por ele e outro indivíduo, que veio a óbito com a troca de tiros, sendo o ora paciente apontado como líder da organização criminosa "Bonde do Zoológico" ou "Tudo 3"1, o que demonstra a sua periculosidade e o risco ao meio social
. Ademais, há o risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui vasto histórico de registros criminais, inclusive por delito da mesma natureza, havendo a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública. Precedentes.
[...].
5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 841.043; Proc. 2023/0260774-9; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 14/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR SEIS VEZES, NA MODALIDADE TENTADA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 3. Na hipótese,
a prisão cautelar do recorrente foi mantida pelo Tribunal a quo em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva e de sua gravidade concreta, consistente na prática, em tese, da tentativa de homicídio contra agentes da segurança pública, no exercício de suas funções, em plena via pública, durante o dia, com emprego de meio que resultou perigo comum, uma vez que os disparos foram realizados em zona residencial, em local com a presença de diversas pessoas e crianças jogando futebol, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos acusados
. Somado a isso, em relação à alegação defensiva no sentido de que o laudo residuográfico indicou não ter o recorrente efetuado disparo de arma de fogo, destaca-se, conforme consignado pelo Juízo singular, que o referido laudo não é taxativo, pois o resultado não indica incondicionalmente que os resíduos oriundos da cápsula de espoletamento não tenham atingido as mãos do periciado, uma vez que não se pode descartar a remoção física (parcial ou total) deste tipo de vestígio. [...]. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-RHC 190.776; Proc. 2023/0432668-3; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 07/03/2024).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Jarley da Silva Posse Junior foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 8044534, pontuou que “a liberdade do Paciente oferece intranquilidade à ordem pública, bem como à futura instrução criminal, sendo que neste momento se faz necessária a sua custódia para acautelar o meio social”.

Noutro giro, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão do paciente ser pai de 04 (quatro) crianças, também não merece acolhimento.

Isso pois, o artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quanto o agente for “
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
, o que não restou comprovado nos autos.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrad
a
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 2 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)